Tribunal: TJES
Processo: 5012097-79.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012097-79.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TG MINERACAO EIRELI
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012097-79.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: TG MINERAÇÃO EIRELI

AGRAVADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TG MINERAÇÃO EIRELI

contra a r. decisão proferida em fase de cumprimento de sentença na
ação de cobrança
proposta por

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em seu desfavor, que rejeitou o pedido de nulidade do ato citatório e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Em suas razões (id. 3890755), a parte recorrente sustenta, em resumo, que a citação realizada na origem é nula visto que não foi assinada pelo citando, mas por terceira pessoa, totalmente estranha à relação processual. Afirma também que o endereço constante no mandado citatório não é da sede da empresa constante no cadastro nacional da pessoa jurídica, e sim do setor administrativo, que funciona em um prédio residencial e comercial.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar o prosseguimento do cumprimento de sentença inicial em seu desfavor, e, no mérito, requer seja declarada a nulidade do ato citatório.

Conforme id. 3919843, em se tratando de cumprimento de sentença já iniciado, por prudência, proferi decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo.

A empresa agravada apresentou contrarrazões (id. 4177633) pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012097-79.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: TG MINERAÇÃO EIRELI

AGRAVADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TG MINERAÇÃO EIRELI

contra a r. decisão proferida em fase de cumprimento de sentença na
ação de cobrança
proposta por

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em seu desfavor, que rejeitou o pedido de nulidade do ato citatório e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face de
TG MINERAÇÃO EIRELI.

Por não ter apresentado contestação, foi decretada a revelia da empresa requerida, ora agravante, e julgado procedente o pedido autoral para condená-la ao pagamento da importância pretendida na inicial.

Após, iniciado o cumprimento de sentença pela autora, ora agravada, compareceu a recorrente aos autos pugnando pela nulidade da sua citação sob o fundamento de que a citação realizada na origem é nula por não ter sido assinada pelo citando, mas por terceira pessoa, totalmente estranha à relação processual. Afirmou também que o endereço constante no mandado citatório não é da sede da empresa constante no cadastro nacional da pessoa jurídica, e sim do setor administrativo, que funciona em um prédio residencial e comercial.

Como já dito, o pedido foi rejeitado, sendo determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Irresignada, a empresa requerida interpôs o presente recurso alegando, em resumo, que a citação realizada na origem é nula visto que não foi assinada pelo citando, mas por terceira pessoa, totalmente estranha à relação processual. Afirma também que o endereço constante no mandado citatório não é da sede da empresa constante no cadastro nacional da pessoa jurídica, e sim do setor administrativo, que funciona em um prédio residencial e comercial.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar o prosseguimento do cumprimento de sentença inicial em seu desfavor, e, no mérito, requer seja declarada a nulidade do ato citatório.

Conforme id. 3919843, em se tratando de cumprimento de sentença já iniciado, por prudência, proferi decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo.

A empresa agravada apresentou contrarrazões (id. 4177633) pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida.

Pois bem. Compulsando os autos originários, verifico que a primeira tentativa de citação foi infrutífera, havendo na certidão do Sr. Oficial de Justiça à fl. 54 informação de que a funcionária da agravante indicou endereço de citação em Castelo, qual seja, Av. Nossa Senhora da Penha, n.º 1347, sala 104, Bela Vista.

Nesse novo endereço, pessoa identificada como Tatiana de Martins recebeu o AR, inexistindo qualquer certidão ou recusa da mesma.

Como já dito, o d. Juízo
a quo
entendeu ser válida a citação e decretou a revelia da requerida. Entretanto, após cumprimento de sentença iniciado, a recorrente foi intimada pessoalmente no mesmo endereço e compareceu aos autos alegando a nulidade da citação em razão do AR ter sido recebido por terceiro estranho.

Ora, já adianto que a tese aventada no recurso não merece prosperar.

Digo isso porque o entendimento dominante sobre o tema é se que deve ser reconhecida a validade da citação efetuada, em estabelecimento da pessoa jurídica e recebida por terceiro, ainda que, em tese, sem poderes para tanto.

In casu
, a própria recorrente afirma que o local é o setor administrativo da TG MINERAÇÃO EIRELI, não havendo nenhuma demonstração de que a pessoa que exarou sua ciência não estava autorizada a receber o mandado de intimação.

E, ainda, é importante acrescentar que, curiosamente, após o início do cumprimento de sentença, intimada no mesmo enderenço, a empresa agravante compareceu aos autos requerendo o reconhecimento da nulidade do ato citatório.

Assim, pela própria aplicação da teoria da aparência, como entendido pelo d. Magistrado singular, que o ato se consumou validamente, já que dirigido à pessoa jurídica correta e recebida sem qualquer ressalva.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, com base na teoria da aparência, considera válida a citação efetivada na pessoa quem não recusa a qualidade de funcionário e recebe o ato sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação, independentemente se o ato foi praticado na sede, filial ou setor administrativo da pessoa jurídica. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO ENTREGUE A FUNCIONÁRIO SEM PODER DE REPRESENTAÇÃO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. TEORIA DA APARÊNCIA. CABIMENTO.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base na teoria da aparência, considera válida a citação realizada na pessoa de quem se identifica como representante da empresa e recebe o ato sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação, independentemente se o ato foi praticado na sede ou filial da pessoa jurídica
. (REsp 1771790/GO, Ministro Herman Benjamin, data da publicação: DJe 17/12/2018)

Não é outro o posicionar deste e. Tribunal de Justiça e dos e. Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. MANDADO ENTREGUE EM SUA SEDE. RECEBIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 -
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da citação da pessoa jurídica é no sentido de sua validade, caso efetivada na sede da empresa ou filial, na pessoa de quem não recusa a qualidade de funcionário. 2 - Comprovado que a citação foi efetivamente realizada no endereço da ré e assinada por pessoa que não se recusou a recebê-la, descabe a alegação de nulidade do ato. 3 - Recurso desprovido
. Honorários recursais. (TJES; AC 0000948-39.2011.8.08.0007; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 21/02/2022; DJES 25/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DÍVIDA NÃO NEGADA. INSUCESSO DE TENTATIVA DE ACORDO PERANTE O NUPEMEC. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. 1)
Em que pese a alegação da apelante de que o ato citatório seria inválido, por ter sido aperfeiçoado em endereço por ela desconhecido, bem como desconhece a pessoa que o teria recebido, deve ser considerado válido e eficaz, por corresponder ao endereço encontrado em pesquisa pelo Sistema BacenJud, aplicando-se a chamada Teoria da Aparência, segundo a qual se presume realizada a citaão havida na sede de pessoa jurídica, independentemente de que a tenha recebido
. 2) No tocante à dívida cobrada, consta dos autos que a requerida não negou a condição de devedora em mensagem eletrônica encaminhada a preposto da autora, na qual limitou-se a justificar a impossibilidade de adimpli-la diante de dificuldades financeiras, além de questionar a falta de abatimento de valor supostamente pago (R$ 5.000,00), não obstante seja idêntico o valor base que reconhece ser devido e o indicado na petição inicial (R$ 80.335,60). 3) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES; AC 0002223-83.2014.8.08.0050; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 08/02/2022; DJES 25/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante considerada revel pelo Juízo a quo, ante a não apresentação de contestação no prazo legal. Insurgência com alegação de que a citação foi endereçada e recebida em local estranho ao seu e por pessoa desconhecida.
Nulidade da citação. Inocorrência. A despeito da mudança da sede social da pessoa jurídica citanda com registro na JUCESP dois dias antes do recebimento da citação, a carta foi recebida, sem qualquer ressalva, por pessoa identificada. É válida a citação pelo correio de pessoa jurídica, se a correspondência é entregue a quem, em seu nome, se apresenta para recebê-la, presumindo-se autorização para tanto. Aplicação da teoria da aparência. Ademais, no caso concreto, não comprovou a agravante o endereço informado pela autora não identifica sua unidade filial, ou setor administrativo, consoante diligenciado
. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2097386-64.2021.8.26.0000; Ac. 14724822; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mendes Pereira; Julg. 15/06/2021; DJESP 24/06/2021; Pág. 2048)

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012097-79.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: TG MINERAÇÃO EIRELI

AGRAVADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE COBRANÇA – REVELIA – NULIDADE DA CITAÇÃO AFASTADA – ENDEREÇO DO SETOR ADMINISTRATIVO – TERCEIRO – VALIDADE – TEORIA DA APARÊNCIA – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O entendimento dominante sobre o tema é se que deve ser reconhecida a validade da citação efetuada, em estabelecimento da pessoa jurídica e recebida por terceiro, ainda que, em tese, sem poderes para tanto.

2.
In casu, a própria recorrente afirma que o local é o setor administrativo da TG MINERAÇÃO EIRELI, não havendo nenhuma demonstração de que a pessoa que exarou sua ciência não estava autorizada a receber o mandado de intimação. E, ainda, é importante acrescentar que, curiosamente, após o início do cumprimento de sentença, intimada no mesmo enderenço, a empresa agravante compareceu aos autos requerendo o reconhecimento da nulidade do ato citatório.

3.
Pela própria aplicação da teoria da aparência, como entendido pelo d. Magistrado singular, que o ato se consumou validamente, já que dirigido à pessoa jurídica correta e recebida sem qualquer ressalva.

4.
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, com base na teoria da aparência, considera válida a citação efetivada na pessoa quem não recusa a qualidade de funcionário e recebe o ato sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação, independentemente se o ato foi praticado na sede, filial ou setor administrativo da pessoa jurídica.

5
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.